Tribunal: TJSP
Processo: 1008766-79.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção - EXPEDIDOR DE MERCADORIAS – TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS FRATURAS DOS DEDOS SEM PERDA ÓSSEA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de redução da capacidade laboral do obreiro, indevida a indenização acidentária.

APELAÇÃO DO I.N.S.S. – SALÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA – PRETENSÃO AO REEMBOLSO – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.044, que estabeleceu a responsabilidade do Estado de restituir os valores antecipados – Todavia, ausência de participação do Estado, devendo o reembolso ser objeto de ação autônoma, sob pena de violar-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Preliminar afastada - Sentença de improcedência mantida – Recursos, do obreiro e da autarquia, desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1008766-79.2023.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – 3o E 4o DEDOS DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA OBREIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Perícia devidamente fundamentada e produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, desmerecendo renovação ou complementação - EXPEDIDOR DE MERCADORIAS – TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS FRATURAS DOS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – 3o E 4o DEDOS DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA OBREIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Perícia devidamente fundamentada e produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, desmerecendo renovação ou complementação - EXPEDIDOR DE MERCADORIAS – TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS FRATURAS DOS DEDOS SEM PERDA ÓSSEA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de redução da capacidade laboral do obreiro, indevida a indenização acidentária.

APELAÇÃO DO I.N.S.S. – SALÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA – PRETENSÃO AO REEMBOLSO – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.044, que estabeleceu a responsabilidade do Estado de restituir os valores antecipados – Todavia, ausência de participação do Estado, devendo o reembolso ser objeto de ação autônoma, sob pena de violar-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Preliminar afastada - Sentença de improcedência mantida – Recursos, do obreiro e da autarquia, desprovidos.